Tribunal: CARF
Processo: 10675.900925/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900925/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.913 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
KYROS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL - PAGAMENTOS
RETENÇÕES NA FONTE - DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
REQUISITOS.
Somente se admite a dedução da CSLL, paga ou retida na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-92.817 da 2a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.7), que homologou parcialmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP n° PER/DCOMP no 29005.19140.241210.1.3.03-
0055, posto que não confirmadas algumas retenções na fonte.
Segue o relatório:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
019100249,
emitido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900925/2012-15
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.913 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900925/2012-15

eletronicamente em 01/03/2012, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
29005.19140.241210.1.3.03-0055.
...
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2009.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
7.671,61. No despacho, foi reconhecido R$ 4.893,49.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
...
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB
n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que as informações referentes às retenções sofridas no período
foram informadas corretamente na DIPJ e no PER/DCOMP respectivos, em
conformidade com as notas fiscais emitidas pela empresa. Salienta que sofreu as
retenções de impostos não confirmadas pela RFB, e que uma eventual omissão na
informação das retenções ou pagamentos por parte das fontes pagadoras deveria ser
objeto de notificação pela própria RFB. Apresenta cópias das notas fiscais e requer a
revisão da decisão, com o reconhecimento dos créditos.
A DRJ/BHE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em
sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes
para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999
à contribuição social.
[...] A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de
CSLL que alega ter em seu favor no ano-calendário 2009.
[...] Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 117 e 118), alegando que, após revisar as notas emitidas, verificou que
a contribuinte havia sofrido retenção no valor de R$ 11.248,72 e não no valor de R$
8.470,60 como sua cliente CTBC Multimídia Data Net S/A, de CNPJ n.o
04.622.116/0001-13, havia declarado na DIRF, restando claro seu direito pleiteado, no
valor de R$ 36.311,68.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os
argumentos por ela aludidos (fls. 119 a 142).
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.913 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900925/2012-15

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem
como a pretendida validação da compensação discutida.
Em julgamento, ocorrido em 10 de junho de 2021, através da resolução de número
1001-000.502, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na referida Resolução:
Em seu Recurso Voluntário, a empresa contribuinte apresentou documentos
anexos de fls. 134 a 140, a partir dos quais não foi possível identificar o valor de R$ 2.778,12.
Ademais, não foram apresentadas pela empresa quaisquer escriturações da
empresa contribuinte, contendo informações acerca das receitas e retenções
defendidas.
Assim, entendo que remanesceu a necessidade de se identificar se as receitas
associadas às supostas retenções de R$ 2.778,12 foram devidamente oferecidas à
tributação, à luz do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996, bem
como de se identificar se as retenções de fato teriam ocorrido, o que poderia ser
comprovado mediante apresentação de extratos bancários, notas fiscais, escriturações,
etc., a fim de se garantir o fiel atendimento do art. 170 do CTN.
Assim, entendo pela necessidade de se converter o julgamento em diligências,
junto à Unidade de Origem, a fim de que busque em seus sistemas ou junto à empresa
contribuinte, escriturações contábeis e outras informações fiscais (DIPJ do período,
extratos financeiros, notas fiscais, etc) e explicações que se demonstrem úteis a
comprovar tanto as retenções defendidas pela contribuinte quanto o oferecimento das
receitas ensejadoras de referidas retenções à tributação, ressaltando-se a necessidade
de atendimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 396 a
398, o qual reproduzo parcialmente:
5. A fim de atender à determinação do CARF, foi emitida a intimação no
190/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, na qual foi solicitada a apresentação dos
seguintes documentos:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.913 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900925/2012-15

6. Na resposta, o contribuinte anexou nova memória de cálculo (fls. 295 a 297). Não
foram apresentadas cópias novas das notas fiscais, a empresa apenas extraiu do
processo as cópias apresentadas originalmente e as reanexou às folhas 306 a 387.
Assim, permaneceu o problema de má qualidade das cópias (algumas ilegíveis) que se
pretendeu sanear com a intimação. Além disso, as notas fiscais no 139 e 286 não
constam da documentação enviada.
7. A tabela às folhas 388 e 389 apresenta os dados das notas fiscais que constam
na memória de cálculo da empresa, no livro Razão e nas notas fiscais apresentadas.
Verifica-se que há completa identidade entre a memória de cálculo e o livro Razão
(fls. 234 a 292), ou seja, as receitas de todas as notas fiscais que constam do cálculo da
empresa foram oferecidas à tributação. As três últimas colunas do quadro apresentam
os dados que foi possível ler nas notas fiscais anexadas. Embora duas notas fiscais não
tenham sido anexadas e algumas estejam ilegíveis, entendo que isso não altera a
conclusão de que as receitas foram tributadas.
8. A tabela às folhas 390 e 391 apresenta o valor líquido a receber calculado a
partir do valor bruto das notas fiscais e das retenções de IRRF (1,5%) e
CSLL/Pis/Cofins (4,65%). Foram incluídas no quadro todas as notas fiscais que
constam na planilha da empresa, inclusive as não anexadas ao processo. Observa-se
que os valores líquidos a receber, agrupados pela data de recebimento, são iguais aos
valores que constam nos extratos. Assim, foi confirmado que as notas fiscais foram
recebidas pelo valor líquido de retenções, calculadas com as alíquotas legais.
9. Porém, foi observado que parte dos recebimentos aconteceu em 2010,
conforme quadro abaixo:

10. O contribuinte informou retenção da CSLL no valor de R$ 11.248,72, que
corresponde ao total das retenções relativas a todas as notas fiscais emitidas em 2009.
Esse é o critério utilizado para determinação do momento de ocorrência do fato
gerador da retenção do IRPJ: data do pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.913 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900925/2012-15

11. Para as retenções da CSLL, Pis e Cofins, o critério é diferente, pois o fato
gerador da retenção só acontece com o pagamento, conforme determina a Lei 10.833,
de 29 de dezembro de 2003:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela
remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP. (destaquei)
12. Assim, a retenção das contribuições ocorre apenas quando acontece o
pagamento da nota fiscal. No caso, o valor que pode ser utilizado para composição do
Saldo Negativo da CSLL no ano-calendário 2009 é de R$ 8.197,59, conforme
demonstrado no quadro do parágrafo 9. Esse valor é ligeiramente inferior aos R$
8.470,60 informados em Dirf pela fonte pagadora e já reconhecido.
13. As retenções sofridas nos recebimentos das notas fiscais 326 a 352 (R$
3.051,13), que ocorreram em 2010, somente podem ser utilizadas para compor o Saldo
Negativo do ano-calendário 2010.
14. Uma vez que a retenção que pode ser utilizada na composição do Saldo
Negativo em questão é inferior à que já foi validada anteriormente, concluo que não
há nenhum crédito adicional a ser reconhecido.
Regularmente cientificada em 23/11/2021 (fl.399), recorrente apresentou as suas
razões adicionais, às fls. 402/403, onde afirma ter atendido às intimações, tempestivamente, e
que:
As notas fiscais apresentadas realmente estão com baixa qualidade, isso se deve
ao fato de serem de um período (ano calendário 2009) em que as notas fiscais eram
manuais e o tempo fez com que as mesmas se desgastassem, caso seja necessário
podemos imprimir as mesmas e apresentar na Receita Federal de forma manual.
Por outro lado, conforme levantado pela própria Receita Federal de acordo com
todos os demais documentos comprobatórios anexados ao processo, foi possível
confirmar que os valores líquidos apurados nas notas (conforme relatório) fecham com
os valores recebidos no extrato, o único detalhe é que parte destes recebimentos
aconteceram em 2010 , sendo assim, como o fato gerador da retenção de CSLL é o
pagamento, o crédito deveria ter sido considerado em 2010 (crédito no valor principal
de R$ 3.051,13).
Sob esta alegação a receita Federal indeferiu o pedido da empresa.
É verdade que houve uma falha na compensação do Saldo Negativo de CSLL
Ano Calendário 2009 onde se considerou as retenções tomando como base a emissão
das notas e não o recebimento das mesmas, porém, também é certo que não
conseguiremos incluir este crédito no valor principal de R$ 3.051,13 no Saldo
Negativo do Ano Calendário de 2010 uma vez que se trata de um período já prescrito.
Negar a utilização deste crédito agora seria o mesmo que retirar da empresa o direito
de compensar um valor que foi comprovado e reconhecido de forma inquestionável
pelos documentos anexos ao processo.
Diante do acima exposto solicitamos que a Receita Federal reconsidere o
crédito no valor principal de R$ 3.051,13; e que se necessário formalize uma
compensação de ofício referente ao ano calendário de 2010.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.913 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900925/2012-15

Verifica-se, pois, que não há crédito adicional a ser reconhecido em relação à
compensação declarada no PER/DCOMP no 29005.19140.241210.1.3.03-0055, conforme a
conclusão da diligência e que a própria recorrente reconheceu o erro cometido na compensação.
Assim, a decisão está em linha com o que dispõe a legislação em vigor, cite-se o
art. 231, do Regulamento do Imposto do Imposto de Renda- RIR/99 (em vigor à época e
aplicável, naturalmente, à CSLL):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
A Súmula CARF no 80 segue a mesma orientação:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Incabível, portanto, o pedido feito pela recorrente.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 412
DF CARF MF
Original